Tribunal: TCU
Processo: 043.428/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3412/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.428/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Lopes da Silva (XXX.495.552-XX); Adriano Campos Ribeiro (XXX.671.340-XX); Luis Henrique de Lemos Correia de Araujo (XXX.171.797-XX); Manuel Carvalho Braga (XXX.233.531-XX); Marcelo Constantino Moura (XXX.231.758-XX); Marcia Elizete Correa (XXX.524.680-XX); Marcio Eduardo Freitas Azevedo (XXX.112.637-XX); Newton Jorge Leite Prestes (XXX.300.030-XX); Ricardo Oliveira Melo (XXX.019.865-XX); Roberto Takeshi Kuae (XXX.767.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.